Tribunal: TJES
Processo: 5002364-91.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002364-91.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NEUZA FREGONA DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002364-91.2025.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: NEUZA FREGONA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. CANCELAMENTO DO PSDD POR DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERO ABORRECIMENTO SEM REPERCUSSÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
NEUZA FREGONA DE JESUS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para reconhecer a decadência da penalidade de cassação do direito de dirigir imposta ao autor, tornando-a sem efeito e determinando a exclusão de qualquer restrição em sua CNH e DECLARO NULO o processo administrativo de nº 2022-05M17. Considerando todos os argumentos apresentados, e ainda, que a manutenção da suspensão do direito de dirigir poderá trazer prejuízos ao autor em sua relação de trabalho, antecipo os efeitos da tutela em sentença e DETERMINO ao requerido, que sejam afastados os efeitos do processo administrativo nº 2022-05M17, promovendo o desbloqueio da CNH, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. CONDENO o requerido a pagar indenização por danos morais a autora, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizada pela Taxa Selic desde a presente data”
.

Em sede recursal (ID 14690195), o recorrente pretende seja afastada a indenização a título de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14690196).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito em si, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

A responsabilidade civil do DETRAN por danos causados pela falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição e art. 43 do Código Civil. Assim, para que reste configurada a responsabilidade da autarquia, ainda que não dependa a comprovação de elementos subjetivos ou ilicitude, é necessária a comprovação da conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

No caso em tela, o PSDD nº 2022-05M17 foi cancelado diretamente pelo recorrente, quando da apresentação de defesa, segundo se infere do documento anexado ao ID 14690191.

O dano moral, por outro lado, não se caracteriza
in re ipsa
, razão pela qual o mero lançamento do registro, por si só, não seria apto a ensejar lesão ao direito de personalidade, lembrando que administrativamente a própria autarquia cancelou o PSDD ao reconhecer a decadência do direito de punir.

O relato fático dos autos não se apresenta como algo de insuperável compreensão a afligir o íntimo com intensidade insuportável. Pondero, ainda, que as frustrações do dia a dia e também o aborrecimento pelos eventos a que somos expostos, ainda que decorrentes de erro da Administração Pública, sem a demonstração efetiva de dano concreto à honra (alega que o direito de dirigir seria essencial para sua subsistência, mas se qualifica com pensionista), não são passíveis de indenização, por se tratarem de fatos toleráveis para a média das pessoas, não ultrapassando os limites razoáveis do desconforto.

Assim, afasto a indenização extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 14690193, unicamente para afastar a indenização a título de danos morais. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)